Tribunal: STF
Processo: ARE 1595196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. EMPRESA ATUANTE NO COMÉRCIO DE MANUAIS AUTOMOTIVOS. OBTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ARTICULADA NO ART. 150, INC. IV, ALÍNEA "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE N. 330.817 (TEMA Nº 593). SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ESCALONAMENTO PREVISTA NO ART. 85, §3º E §5º, DO CPC. PRECEDENTES.
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 330.817, em 08/03/2017, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual foi discutida a questão relativa ao Tema 593 a respeito da imunidade tributária de livros eletrônicos gravados em CD-ROM, firmou a seguinte tese: 'A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo'.
- Da leitura do Auto de Infração nº 10273926/1, denota-se que a autuação decorreu da falta de emissão de Nota Fiscal de Serviço e de recolhimento da respectiva exação no período de 01/01/2020 a 31/12/2021, nos termos dos artigos 82 e 82-A, da Lei Complementar n. 12/94, acrescida da multa prevista no artigo 83, I, “b”, do mesmo diploma.
- Ocorre que, embora o instrumento contratual firmado utilize os termos 'licença' e 'licenciante', a análise dos elementos que compõem a relação jurídica entabulada revela que o suposto “licenciado”, ao adquirir o conteúdo disponibilizado pela empresa (manuais veiculados em mídia digital), recebe uma chave de acesso que lhe permite a disponibilização integral do conteúdo (informações técnicas automotivas), realizando o respectivo download.
- Nesse contexto, resta evidenciado que a chave de acesso destina-se a permitir a utilização do conteúdo digital por parte daqueles que efetuarem o pagamento do preço correspondente, o que, por conseguinte, confirma a natureza definitiva da entrega do referido conteúdo. Tal conclusão se robustece diante da previsão de que a inserção de novos dados no sistema caracteriza um novo produto, cuja disponibilização depende do pagamento de novo valor, não se confundindo com a relação de trato continuado para fins de acesso ao material, típica da cessão de direitos de uso de programas de computador. Conjunto probatório robusto, apto a afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.
- Dessa forma, considerando que as atividades desenvolvidas envolvem a disponibilização de conteúdo por meio de plataforma digital (CD, DVD, pen drive ou qualquer outro meio), é devido o reconhecimento de que tal operação não se sujeita à tributação municipal, especialmente em razão da imunidade prevista na alínea 'd' do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal. Sentença reformada. Precedentes.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  150, inciso VI, alínea "d",  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente